Tribunal: TJDFT
Processo: 0739977-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739977-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: FRANCISCA MARIA BATISTA ARAUJO, JESSICA BATISTA CARNEIRO ARAUJO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovantes que justifiquem a gratuidade requerida nesta sede recursal e permitam concluir que não tem condições de arcar ao menos com o preparo do agravo de instrumento (R$ 46,28), já que não há outras despesas processuais nesta instância. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator